Tribunal: TJBA
Processo: 0570782-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570782-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIANO DE MORAES GOULART, CELSO DA SILVA PORTO RODRIGUES, CRISTIANO WELLINGTON PINTO DA SILVA

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA DE PATAMARES

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO ADICIONAL SOBRE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Alves da Silva de Patamares — ME contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Taurus Helmets Indústria de Capacetes Ltda., apenas para determinar o recálculo da indenização de aviso prévio e reduzir a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença de origem, inclusive a condenação à restituição de R$ 95.328,00 descontados indevidamente a título de del credere.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, especialmente quanto à manutenção do capítulo relativo à cláusula del credere.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios internos da decisão — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando a corrigir contradição externa nem a sanar eventual error in judicando.

4. As razões de apelação apresentam versão fática sobre descontos em comissões por inadimplência de cliente, o que afasta a alegação de ausência de impugnação quanto ao ponto.

5. O acórdão embargado, ao ratificar a sentença, reconhece a nulidade da cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, e mantém a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, sem gerar nova controvérsia.

6. A pretensão de obter declaração sobre eventual preclusão ou trânsito em julgado parcial para fins de cumprimento provisório é inadequada na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir contradição externa ao julgado nem a sanar error in judicando, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

2. A confirmação de capítulo da sentença pelo acórdão reforça o título executivo e não reabre controvérsia sobre a matéria decidida.

3. A pretensão de obter declaração judicial adicional com finalidade instrumental voltada ao cumprimento provisório é inadequada à via dos embargos de decl
aração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 4.886/65, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.138.406/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Civel sob n.º 0570782-64.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante
JOSE ALVES DA SILVA DE PATAMARES - ME.
e Embargado,
TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA